Tribunal: TJDFT
Processo: 0002130-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRIME PRATICADO APÓS PACOTE ANTICRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento pessoal dos acusados traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que os reconhecimentos feitos pelas vítimas foram firmes e seguros e corroborados pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. Se o crime foi praticado quando já em vigor a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o aumento de pena pelo emprego de arma branca deve ser de 1/3 (um terço) até metade, conforme previsão legal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.